Tribunal: TJBA
Processo: 8020416-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020416-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
IONE JAQUELINE NASCIMENTO FREITAS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. ALEGAÇÃO DE MORA DESCARACTERIZADA POR CONDUTA DO CREDOR. RECUSA NA EMISSÃO DE BOLETOS. PRECEDENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA. POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA MEDIANTE DEPÓSITOS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE DO VEÍCULO PELA AGRAVANTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO.

I - Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora autoriza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II - A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a mora não se caracteriza quando a conduta do próprio credor inviabiliza o adimplemento da obrigação.

III - No caso concreto, a recusa da instituição financeira em fornecer boletos atualizados impede a caracterização da mora, impondo a mitigação da medida de busca e apreensão.

IV - Demonstrado que o veículo apreendido constitui instrumento essencial de trabalho e fonte de subsistência, incide a função social do contrato (art. 421 do CC) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), a fim de resguardar o equilíbrio entre as partes.

V - Mostra-se razoável a manutenção da solução provisória, autorizando a purgação da mora mediante depósitos judiciais e assegurando à agravante a posse temporária do veículo até julgamento definitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8020416-61.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA

e agravada
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
em à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO em razão da perda do objeto
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA